Tribunal: TJPA
Processo: 0006475-48.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006475-48.2018.8.14.0107

APELANTE: JOAQUIM EMIDIO DE OLIVEIRA

APELADO: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEcLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. VALOR DE R$3.000,00 FIXADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS ATENDEM AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, MOTIVO PELO QUAL DEVE SER MANTIDO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO JUROS MORATÓRIOS INCIDINDO SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO CONTADOS DESDE O EVENTO DANOSO, SÚMULA 54/STJ. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DO §2º DO ART. 85, CPC. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAQUIM EMIDIO DE OLIVEIRA
,
em face de sentença proferida pelo juízo de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, movida em face de
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A CRÉDITO FIN E INVEST.
(proc. nº
0006475-48.2018.814.0107
).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“3 DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos autorais e extingo o processo com resolução do mérito, para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos oriundos do contrato de empréstimo consignado n.º 009037932, vinculado ao benefício previdenciário de titularidade do(a) autor(a) e, em consequência, interromper as cobranças atreladas a eles, consolidando-se assim, a tutela antecipada requerida, caso tenha sido deferida anteriormente.

b) CONDENAR a MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FIN E INVEST, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados dos rendimentos da parte autora relativos aos contratos ora declarados nulos/inexistentes, devidamente corrigidos pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal.

c) CONDENAR a MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FIN E INVEST, a pagar à(o) autor(a), a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – primeiro desconto indevido (Súmula 54 do STJ).

d) CONDENAR a MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FIN E INVEST, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.

Fica parte autora ciente ainda de que, caso requeira o cumprimento da sentença, deverá proceder por meio de simples requerimento nos autos, o qual deverá conter: nome completo e número do CPF da parte autora; número do CNPJ da parte ré; índice de correção monetária e taxa de juros de mora adotados nesta sentença; termo inicial e termo final da correção monetária e dos juros utilizados; quanto à repetição do indébito, deve juntar os comprovantes de todas as parcelas efetivamente descontas de acordo com o extrato do INSS, até o efetivo cumprimento da liminar ora deferida; e demais exigências do art. 534 do novo CPC.

Inconformado,
apenas
a parte autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, defende a reforma da sentença para majorar a condenação dos danos morais, modificar o termo inicial da contagem dos juros referente aos danos materiais, além de elevar os ônus sucumbências para 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

No recurso, pretende a apelante a majoração da condenação por danos morais imposta ao Banco, bem como a reforma da sentença para fixar o termo inicial da incidência de juros referente aos danos materiais, a partir do evento danoso. Além de pugnar pela majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre a condenação.

A questão trazida é simples e não exige maiores delongas.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser mantida a quantia de R$3.000,000 (três mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais, com razão a recorrente, haja vista que diante da declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito, os juros de mora referente a restituição em dobro devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ
[1]
.

Quanto aos honorários de sucumbência sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente para fixar o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos materiais de acordo com a súmula 54 do STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

S
ú
mula 54
⁄
STJ:
"Os juros morat
ó
rios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.

Belém, 13/08/2024